Tribunal: TJSP
Processo: 2312687-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
VOTO no 32.537
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Determinação de perícia contábil para adequação dos cálculos aos Temas 677 e 1101 do STJ – Juros remuneratórios – Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento – Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada –

Ementa:
VOTO no 32.537
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Determinação de perícia contábil para adequação dos cálculos aos Temas 677 e 1101 do STJ – Juros remuneratórios – Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento – Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada – Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda – Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento - Tema 677 que deve incidir a partir da efetivação do depósito judicial, não sendo possível retroagir a momento anterior à sua realização – Necessidade de preservação dos critérios definidos no título executivo cobertos pela coisa julgada.
Agravo parcialmente provido.